Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-33.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002116-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILA DE CARVALHO DUARTE - CPF: 487.371.191-68 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), RICARDO GIOVANE SILVESTRE - CPF: 667.935.561-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUITAÇÃO DECLARADA PELO CREDOR.
OMISSÃO DO COMPRADOR NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O VENDEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O juízo de origem entendeu que a revelia não supre a ausência de prova da quitação integral, tampouco caracteriza ato ilícito.

O autor alegou ter o comprador quitado integralmente o preço do imóvel, sendo proposta execução fiscal em seu desfavor por ausência de lavratura de escritura e transferência da titularidade do bem. O réu foi revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a declaração de quitação feita pelo autor, diante da revelia do réu, é suficiente para reconhecer o adimplemento contratual e impor a lavratura da escritura definitiva; e (ii) se a omissão do comprador em providenciar a transferência do imóvel, resultando em execução fiscal contra o vendedor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sendo admissível o reconhecimento da quitação,
quando corroborada por outros elementos dos autos.

Reconhecido o adimplemento contratual, é devida a outorga da escritura definitiva e a obrigação de providenciar a transferência da titularidade do imóvel.

A omissão do comprador, que resultou em execução fiscal contra o vendedor, configura violação à esfera extrapatrimonial e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia, acompanhada de declaração de quitação não impugnada, permite o reconhecimento do adimplemento contratual. 2. A omissão do comprador em transferir a titularidade do imóvel, com a consequente inclusão do vendedor em execução fiscal, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1016615-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Atila de Carvalho Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Ricardo Giovane Silvestre.

Na exordial, o autor alegou ter celebrado com o réu contrato particular de promessa de compra e venda referente ao imóvel situado na Avenida Goiânia, n.º 2818, quadra 01, lote 12, bairro Jardim Serra Dourada, matriculado sob o n.º 42.309, pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), integralmente quitado, segundo afirma. Diante disso, postulou a condenação do réu à outorga da escritura definitiva, à transferência da titularidade do imóvel perante o Município e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da cobrança de débitos fiscais em seu nome.

Regularmente citado, o réu permaneceu silente, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Todavia, o juízo de origem, embora tenha reconhecido os efeitos da revelia, ponderou que esta não conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos, especialmente diante da ausência de prova mínima da quitação contratual. Ressaltou a inexistência de recibos, comprovantes bancários ou qualquer outro documento que comprovasse o pagamento do valor ajustado, limitando-se o autor à juntada do contrato de promessa de compra e venda, instrumento que, por si só, não transfere a propriedade.

Além disso, destacou-se que a responsabilidade tributária decorre da titularidade formal do imóvel junto ao registro público, sendo natural que os débitos fiscais fossem lançados em nome do promitente comprador enquanto não formalizada a transferência. Diante da inexistência de comprovação do adimplemento contratual e de ato ilícito por parte do réu, foram julgados improcedentes os pedidos formulados.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, especialmente quanto à quitação integral do contrato, corroborada, segundo alega, por declaração expressa do promitente vendedor. Afirma ter direito à outorga da escritura definitiva, à assunção dos encargos tributários pelo recorrido e à indenização por danos morais, diante dos constrangimentos sofridos em razão da execução fiscal promovida contra si.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da exigibilidade da outorga de escritura pública e da responsabilidade pelo pagamento de débitos fiscais decorrentes da propriedade de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, bem como da eventual caracterização de danos morais em razão da permanência do bem registrado em nome do promitente vendedor.

Alega o autor, ora apelante, que firmou com o recorrido contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado na Avenida Goiânia, nº 2818, quadra 01, lote 12, bairro Jardim Serra Dourada, nesta Comarca, matriculado sob o nº 42.309. Sustenta ter quitado integralmente o preço ajustado de R$ 110.000,00, conforme previsto no contrato celebrado em 15 de dezembro de 2013, o qual discriminava as parcelas em cheques nominativos e pré-datados. A despeito disso, afirma que o recorrido não promoveu a outorga da escritura pública nem procedeu à transferência da titularidade do imóvel, o que teria acarretado a cobrança de IPTU em nome do apelante, inclusive com a propositura de execução fiscal.

Em primeira instância, a demanda foi julgada improcedente sob o fundamento de que, embora decretada a revelia do réu, não restou comprovada a quitação do valor avençado, tampouco configurado ato ilícito que justificasse reparação por danos morais (id 311723363).

Inicialmente, cumpre observar que, embora a revelia não implique, por si só, o acolhimento dos pedidos formulados, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial que não tenham sido impugnados. Tal presunção, embora relativa, adquire relevância particular quando há suporte mínimo nos autos.

O contrato particular firmado entre as partes apresenta cláusulas claras quanto à forma e condições de pagamento, estabelecendo a entrega de cheques em valores e datas determinadas. A afirmação de que o preço foi integralmente quitado consta exclusivamente na petição inicial, em que o autor declara que “
todo o preço pactuado com o Requerido já foi devidamente pago, razão pela qual o Requerente nada tem a reclamar-lhe no tocante a esse aspecto
”,
declaração esta reiterada nas razões recursais e não impugnada pelo recorrido.

Ainda que ausente nos autos comprovação da efetiva compensação dos cheques, a inércia do réu, regularmente citado e revel, impede a formação de controvérsia sobre o fato alegado. A presunção de veracidade aplica-se aos fatos afirmados pelo autor, inclusive quanto à quitação, que não foi infirmada por nenhum elemento técnico ou indício de inverossimilhança.

Ademais, importa destacar que a afirmação categórica do apelante, no sentido de que o apelado quitou integralmente o valor ajustado, não encontra motivo lógico para ser falsa.
Por isso, diante da revelia e da ausência de qualquer impugnação, deve ser reconhecido como incontroverso o adimplemento contratual.

Estando demonstrada a quitação do preço, legítima é a pretensão de compelir o comprador à lavratura da escritura definitiva, além da obrigação de adotar as providências necessárias para a transferência da titularidade junto ao Município, inclusive quanto à assunção dos encargos fiscais.

Quanto aos tributos incidentes sobre o imóvel, embora a responsabilidade fiscal perante o fisco recaia sobre o proprietário formal constante no registro, a obrigação material contratual é do comprador, conforme previsto na cláusula 6.1 do contrato (id 311722866). A ausência de transferência da titularidade não pode ser imputada ao promitente vendedor quando este declara a quitação e não há oposição do comprador.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão ao apelante. O fato de a propriedade formal ainda constar em nome do apelante junto ao registro de imóveis, por si só, não exime o recorrido de responsabilidade pelos efeitos do inadimplemento da obrigação de fazer assumida no contrato. Ainda que o contrato particular de promessa de compra e venda não transfira, por si só, a titularidade registral do bem, sua eficácia obriga as partes aos efeitos do pactuado, especialmente quando há reconhecimento da quitação, ainda que unilateral, não impugnado pela parte adversa.

A jurisprudência desta Câmara tem fixado entendimento no sentido de que a omissão do comprador, que provoca a permanência do vendedor como titular registral e, por consequência, responsável fiscal, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, mormente quando deságua na propositura de execução fiscal, vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL NÃO REALIZADA. DANO MORAL CONGIFURADO. INCLUSÃO INDEVIDA DO VENDEDOR EM EXECUÇÃO FISCAL POR DÉBITOS DE IPTU. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando a transferência da titularidade de imóvel e condenando a ré ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente deve ser acolhida, diante da alegada cessão do imóvel a terceiro; (ii) se incide prescrição sobre a pretensão de outorga da escritura pública e de indenização por danos morais; (iii) se a ausência de lavratura da escritura pública por parte do comprador configura inadimplemento contratual a justificar obrigação de fazer; e (iv) se enseja o dever de indenizar por danos morais, diante da inclusão indevida do apelado em execução fiscal por débitos de IPTU. III. Razões de decidir Preliminar: 3. A alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada. Não há nos autos prova de anuência formal do apelado à cessão contratual, sendo que a mera "ciência" não se equipara ao consentimento exigido pelo art. 299 do Código Civil. 4. A pretensão à outorga da escritura pública, por se tratar de direito potestativo sem prazo legal específico, é imprescritível, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. Mérito: 5. O contrato atribui expressamente ao comprador a responsabilidade pela lavratura da escritura e despesas com o registro, configurando inadimplemento contratual a sua omissão, que perdurou por quase dezesseis anos. A venda posterior do imóvel a terceiro não exime a apelante da obrigação, pois não houve anuência expressa do apelado, conforme art. 299 do CC. 6. A omissão do comprador do imóvel em proceder com a transferência da titularidade para seu nome resultou em prejuízos concretos ao promitente vendedor, notadamente a propositura de execução fiscal por débitos de IPTU, configurando violação à sua esfera extrapatrimonial e justificando a condenação por danos morais. 7. O valor fixado na indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de anuência formal do credor à cessão contratual de promessa de compra e venda de imóvel mantém a responsabilidade do devedor originário pela obrigação de transferência da titularidade. 2. A omissão do comprador em providenciar a transferência da titularidade do imóvel, resultando na inclusão indevida do nome do vendedor em execução fiscal por débitos de IPTU, configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 299, 490, 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1216568 MG 2010/0184702-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015 REVPRO vol. 250 p. 466; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10293243520238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024; TJ-MT 10153514320198110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022. (N.U 1016615-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Dessa forma, configurado o dano moral, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável, proporcional e apta a cumprir os princípios da reparação integral e do caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de:

1.

Condenar o réu à lavratura da escritura pública e à transferência da titularidade do imóvel descrito na matrícula n. 42.309;

2.

Determinar que o réu assuma os encargos fiscais incidentes sobre o imóvel, inclusive os débitos de IPTU, responsabilizando-se por todas as providências necessárias junto ao fisco municipal;

3.

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025